Tribunal: TJBA
Processo: 8065442-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065442-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI (OAB:SP177046-A) AGRAVADO: JG CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ROSILENE DE JESUS BOMFIM (OAB:BA3345100A) EMENTA Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão unilateral por alegada inadimplência. Beneficiária em estado gravídico. A condição de gestante da beneficiária (ID 521811887 da origem) demanda proteção especial, evidenciando o perigo de dano irreparável em caso de interrupção do acompanhamento médico, prevalecendo o direito fundamental à saúde sobre interesses puramente patrimoniais da operadora. Necessidade de continuidade da assistência. Conforme o art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, a rescisão por inadimplência exige a mora superior a 60 dias e a comprovação de notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso, formalidade esta que não foi demonstrada pela agravante nos autos. Comprovantes de pagamento juntados pela parte autora. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Manutenção da tutela de urgência. O entendimento firmado no Tema 1.082 do STJ, reforça o dever de assistência em casos de tratamentos garantidores da sobrevivência ou incolumidade física, o que se aplica analogicamente à assistência gestacional de risco para evitar o desamparo em momento de vulnerabilidade. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. Agravo de Instrumento não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065442-82.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e, como Agravada, JG CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.